Tribunal: STF
Processo: ARE 1512934
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCOS. SERVIÇOS GRATUITOS DE INFORMAÇÕES. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS CONTRA O CANCELAMENTO DOS CANAIS TELEFÔNICOS TIPO “0800” PARA OS USUÁRIOS DE CARTÕES DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NO DECRETO 6.523/2008. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.